Tribunal: TJDFT
Processo: 0762321-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MILHAS. COBRANÇA DE TAXA DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Taxa adicional. Voo operada por companhia parceira. Quando cobrada à parte, é abusiva a cobrança de adicional de passagem a título de taxa de combustível, uma vez que tal despesa é inerente ao objeto do serviço prestado, de modo que não pode ser adicionada ao preço ofertado, sob pena de vulneração ao direito à informação adequada, permitindo-se, todavia, a discriminação de custos que integram o preço final (art. 4o. da Resolução 400/2016, da ANAC). Assim, a mera discriminação de componentes de custos como integrante do preço final, por si só não nulifica o contrato. Da mesma forma, a inclusão de taxa sob o título YQ, designativo de despesas de combustíveis, como adicional aplicável a operação do programa de fidelidade por intermédio de companhias parceiras, mostra-se abusivo quando não previsto no programa de fidelidade de que participa o consumidor. No caso em exame o autor não se desincumbiu de demonstrar que o programa lhe garante a utilização dos serviços das companhia parceiras sem qualquer despesa, de modo que não se demonstrou abuso na prática adotada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.